Tribunal: TJES
Processo: 5032746-47.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032746-47.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: LEAL CRED INTERMEDIACAO DE CREDITO LTDA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DEFEITO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO OUTORGADO AOS ADVOGADOS. REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO NA FRAUDE. FATOS OMISSOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de empréstimos consignados junto a Facta Financeira, cujos valores foram repassados a terceiros sob promessa de quitação dos contratos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) saber se o fato do autor não ter tentado a via administrativa para solução do problema caracteriza falta de interesse de agir; (iii) saber se a falta de reconhecimento de firma na procuração outorgada aos advogados inviabiliza a representatividade dos patronos para defesa do recorrido; (iv) saber se a contratação do empréstimo consignado, com repasse de valores a terceiros, caracteriza falha na prestação de serviço pela instituição financeira, apta a ensejar responsabilidade civil.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos e pelo fato do próprio autor não negar ter realizado os empréstimos com a recorrente. Preliminar rejeitada.

4. A ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com o fato narrado na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda. Preliminar também rejeitada.

5. O art. 105 do CPC não exige o reconhecimento de firma no instrumento procuratório outorgado aos advogados, conforme jurisprudência pátria. Preliminar novamente rejeitada.

6. Os valores foram repassados voluntariamente pelo autor a terceiros não vinculados ao negócio jurídico firmado entre às partes.

7. Não houve narração pelo recorrido de como se deu o contato com a segunda requerida para intermediar a quitação do seu débito, evidenciando, assim, omissão dolosa para imputar responsabilidade ao recorrente pela transferência fraudulenta de valores à terceiros que não fazem parte do negócio jurídico.

8. Não há comprovação de que o recorrente tenha facilitado, participado ou contribuído para a fraude, tampouco que tenha relação com às demais pessoas jurídicas destinatárias das quantias pagas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Tese de julgamento:
“1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. A ausência de reclamação administrativa não fulmina a pretensão resistida, posto que, o conflito de interesse aparece com o fato narrado na petição inicial e a defesa apresentada em contestação, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda. 3. Não há necessidade de reconhecimento de firma no instrumento procuratório, conforme art. 105, do CPC. 4. A instituição financeira não responde por golpe cometido por terceiros, quando comprovada a regularidade da contratação e a ausência de participação direta ou indireta na fraude. 5. A transferência voluntária de valores a terceiros, mesmo sob promessa de quitação de dívidas, não caracterizam falha na prestação do serviço bancário.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5032746-47.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: AMADEU VENTORIM

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DEFEITO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO OUTORGADO AOS ADVOGADOS. REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO NA FRAUDE. FATOS OMISSOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de empréstimos consignados junto a Facta Financeira, cujos valores foram repassados a terceiros sob promessa de quitação dos contratos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) saber se o fato do autor não ter tentado a via administrativa para solução do problema caracteriza falta de interesse de agir; (iii) saber se a falta de reconhecimento de firma na procuração outorgada aos advogados inviabiliza a representatividade dos patronos para defesa do recorrido; (iv) saber se a contratação do empréstimo consignado, com repasse de valores a terceiros, caracteriza falha na prestação de serviço pela instituição financeira, apta a ensejar responsabilidade civil.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos e pelo fato do próprio autor não negar ter realizado os empréstimos com a recorrente. Preliminar rejeitada.

4. A ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com o fato narrado na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda. Preliminar também rejeitada.

5. O art. 105 do CPC não exige o reconhecimento de firma no instrumento procuratório outorgado aos advogados, conforme jurisprudência pátria. Preliminar novamente rejeitada.

6. Os valores foram repassados voluntariamente pelo autor a terceiros não vinculados ao negócio jurídico firmado entre às partes.

7. Não houve narração pelo recorrido de como se deu o contato com a segunda requerida para intermediar a quitação do seu débito, evidenciando, assim, omissão dolosa para imputar responsabilidade ao recorrente pela transferência fraudulenta de valores à terceiros que não fazem parte do negócio jurídico.

8. Não há comprovação de que o recorrente tenha facilitado, participado ou contribuído para a fraude, tampouco que tenha relação com às demais pessoas jurídicas destinatárias das quantias pagas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Tese de julgamento:
“1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. A ausência de reclamação administrativa não fulmina a pretensão resistida, posto que, o conflito de interesse aparece com o fato narrado na petição inicial e a defesa apresentada em contestação, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda. 3. Não há necessidade de reconhecimento de firma no instrumento procuratório, conforme art. 105, do CPC. 4. A instituição financeira não responde por golpe cometido por terceiros, quando comprovada a regularidade da contratação e a ausência de participação direta ou indireta na fraude. 5. A transferência voluntária de valores a terceiros, mesmo sob promessa de quitação de dívidas, não caracterizam falha na prestação do serviço bancário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais
auxiliada por
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
em face de
FACTA FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
LEAL CRED INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO LTDA
. A parte autora narra, em resumo, ser beneficiária de aposentadoria por idade junto ao INSS (benefício nº 194.577.328-3) e de pensão por morte (benefício nº 172.112.465-6).

Assevera que, em outubro de 2023, efetuou a quitação de contratos de empréstimo firmado com a primeira requerida, os quais foram intermediados pela segunda requerida, a saber: contratos nº 0078567900, nº 0061567920, nº 5955243420233005522 e nº 0061567798.

Menciona que, não obstante a quitação, as requeridas permaneceram descontando as parcelas de seu benefício previdenciário, como se o débito ainda subsistisse. Aduz que as requeridas agiram com má-fé, causando-lhe prejuízo material e moral.

A segunda requerida, Leal Cred, embora citada, não apresentou defesa nem compareceu na audiência designada, sendo decretada sua revelia . Em contestação (ID 15526549), a primeira requerida, Facta Financeira , pugnou pela improcedência total dos pedidos.

Encerrada a instrução processual,
o magistrado sentenciante resolveu a lide nos seguintes termos (ID
15526567
):

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

A) DETERMINAR as requeridas reconhecerem a quitação integral dos contratos de nº 0078567900, nº 0061567920, nº 5955243420233005522 e nº 0061567798, devendo as requeridas baixarem o contrato, se absterem de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR as requeridas de forma solidária, a restituírem em dobro as parcelas descontadas indevidamente, na importância de R$ 17.599,16 (dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) - já em dobro, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto. Ressalta-se que o autor deverá fazer prova dos descontos efetuados após setembro/2024 e estes valores também deverão ser restituídos pela requerida.

c) CONDENAR as requeridas de forma solidária, a pagarem ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada, a Facta Financeira interpôs Recurso Inominado (ID 15526569). Preliminarmente, arguiu: a necessidade de prova pericial; a falta de interesse de agir; a irregularidade na representação processual e impugnação à justiça gratuita. No mérito, sustentou a regularidade do negócio jurídico, alegando culpa exclusiva do autor, que teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiros ao realizar pagamentos via TED a pessoas jurídicas estranhas à lide.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Das Preliminares

Impugnação à Justiça Gratuita:
Rejeito a preliminar, pois, no rito dos Juizados Especiais, a condenação em custas e honorários em primeiro grau é inexistente, e o autor não recorreu da sentença, tornando a discussão irrelevante neste momento processual.

Perícia Técnica:
Inviável o Acolhimento. O próprio autor confirma a existência do negócio jurídico originário, cingindo-se a controvérsia à validade da quitação. Não há alegação de assinatura de contrato que exija perícia grafotécnica.

Interesse de Agir:
A ausência de requerimento administrativo não obsta o acesso à jurisdição, em respeito ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/88). O conflito de interesses foi desencadeado pela resistência oferecida em sede de contestação.

Representação Processual:
A exigência de reconhecimento de firma em procuração outorgada a advogado não encontra amparo no art. 105 do CPC, bastando a assinatura do outorgante. Além disso, o autor compareceu publicamente à audiência acompanhado de sua patrona, ratificando o mandato.

Ultrapassadas as preliminares e inexistindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, ser o caso de
reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o caderno processual, em especial, as alegações da parte autora, em sua petição inicial, não foi possível entender, exatamente, como ocorreu a suposta intermediação da segunda requerida
Leal Cred
para realização da quitação dos empréstimos consignados realizados entre o requerente e a primeira requerida
Facta Financeira
, para verificar a existência de responsabilidade do fornecedor.

Veja-se o que alega o recorrido (ID 15525224):

No mês de outubro de 2023, o Requerente efetuou a quitação dos contratos de empréstimo que mantinha com a 1ª Requerida
e que eram intermediados pela 2ª Requerida
, são eles os contratos nº. 0078567900, nº. 0061567920, nº. 5955243420233005522 e nº. 0061567798, conforme é possível verificar nos termos de quitação e comprovantes de TED que seguem anexados. Ocorre que, mesmo com a quitação dos referidos contratos, os Requeridos permaneceram descontando de seus benefícios previdenciários as parcelas referentes aos empréstimos supracitados, como esses não estivessem sido quitados”.

Ora, tomando como verdadeira a alegação autoral, se a segunda requerida intermediou a forma de pagamento pelos referidos empréstimos, deveria existir um documento timbrado do credor dando quitação do débito do autor, ou seja, deveria ser fornecido um documento oficial que possui a identidade visual da financeira credora, com logotipo, nome, endereço e informações de contato, pré-impressos no cabeçalho.

Contudo, foi juntado aos autos, um “Termo de Isenção de Compromisso”, que aparentemente trata-se de uma cópia, com logotipo de fácil adulteração, sem data, que supostamente dá poderes a segunda requerida para declarar a “liquidação” dos contratos firmados entre às partes, sem que informassem de quais contratos estavam sendo citados.

Tais fatos, a meu sentir, denotam uma fraude perpetrada por terceiros, com o fim de ludibriar o consumidor para que ele efetuasse o pagamento à terceiros de má-fé.

Outrossim, vislumbra-se que dos TEDs que as quantias pagas pelo recorrido possuíram como destinatárias às seguintes pessoas jurídicas: Cora Sociedade de Crédito Direto S/A (Agencia Lysy Ltda) e Pagseguro Internet IP S/A (Bafe Consultoria).

Não há nos autos documentos que vinculam às referidas pessoas jurídicas aos empréstimos consignados ou prova de que houve cessão do crédito da recorrente.

Neste diapasão, a ré negou qualquer relação jurídica com estas empresas, bem como com a suposta intermediária que teria agido em seu nome.

Como se tem percebido nos vários golpes que são analisados por esta Turma Recursal, para que se consiga concluir as movimentações pretendidas, o consumidor deve contribuir, de algum modo, com o criminoso, seja por meio de acesso a link, seja por meio de acesso ao aplicativo durante a ligação, seja por meio de conduta que confirme alguma operação, por comparecimento em terminal de autoatendimento, por habilitação de outro dispositivo celular para acesso ao aplicativo ou mesmo, transferindo quantia para conta indicada pelo fraudador ... enfim, há sempre uma conduta do consumidor, ludibriado pelo golpista, que contribui com o sucesso da empreitada.

Analisar qual a conduta praticada, somada ao
modus operandi
utilizado pelo criminoso, é que nos faz concluir se houve falha na prestação do serviço bancário ou se, de outro lado, há culpa exclusiva da vítima.

No caso, por certo, a parte autora omitiu parte do ocorrido, posto que não menciona como se deu o contato com a suposta intermediária para realizar a quitação dos empréstimos, possivelmente uma omissão dolosa, para imputar a responsabilidade do fato ao Banco.

Ocorre que, sem a narrativa completa do que ocorreu, não é possível concluir que houve conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Tudo leva a crer, por regra de experiência, que a parte autora foi vítima de um golpe, onde o falsário se passou por um funcionário da segunda requerida, entrou em contato com ele informando da possibilidade de quitação antecipada dos empréstimos, atraindo-o com falsas promessas de descontos, de modo que ele, então, realizou às transferências dos valores contidos nos TEDs diretamente em contas de terceiro fraudador ou de seus comparsas.

Assim, entendo que a própria conduta negligente e desidiosa da parte autora possibilitou a fraude, não havendo nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da recorrente, não sendo possível verificar a alegada falha na prestação de serviço pela ré.

Dessa forma, inexistindo conduta ativa ou omissiva da instituição financeira recorrente, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, entendo que estamos diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que transferiu dinheiro em contas vinculadas do golpista, cujo destinatários não possuem relação com o credor dos contratos de empréstimos consignados, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, não subsistem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados pela parte autora, devendo a sentença ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo:
5032746-47.2024.8.08.0048

Juiz Vogal:
Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Análise de recurso inominado em face de sentença que reconheceu fraude de terceiro, determinando a rescisão contratual com restituição de valores e condenação em danos morais. O voto propõe a manutenção da responsabilidade da instituição financeira pelo fortuito interno (Súmula 479 do STJ), mas reforma a decisão para excluir a indenização extrapatrimonial, por entender que o transtorno, embora relevante, não atingiu a dignidade da pessoa humana.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão de contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição de R$ 17.599,16 e condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor alega ter sido vítima de estelionato ao tentar quitar seus empréstimos, sendo instruído a transferir o montante liberado pela ré para contas de terceiros acreditando saldar os débitos anteriores.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se as preliminares de necessidade de perícia, falta de interesse e vício de representação devem ser acolhidas; (ii) se há responsabilidade da instituição financeira pela fraude perpetrada por terceiros; (iii) se é devida a restituição dos valores transferidos e (iv) se o evento é passível de gerar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares, pois a prova documental é suficiente ao deslinde da causa, o interesse de agir decorre da resistência à pretensão e a representação processual está regular.

4. No mérito, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

5. A utilização de dados sigilosos do consumidor por fraudadores demonstra falha na segurança do sistema de dados da instituição, atraindo o dever de reparar o dano material causado.

6. Quanto aos danos morais, embora a situação cause aborrecimento e transtorno financeiro, não restou demonstrada ofensa a direitos da personalidade ou dignidade do consumidor que justifique a compensação pecuniária, configurando-se como mero dissabor das relações contratuais modernas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:
“1. A fraude bancária constitui fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela reparação dos danos materiais. 2. O prejuízo patrimonial decorrente de fraude, por si só e sem prova de desdobramentos gravosos à honra ou intimidade, não gera dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes:
CDC, art. 14; STJ, Súmula nº 479.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.199.782/PR (Tema 466).

Sem condenação em ônus sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, ante o provimento parcial do recurso.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito